Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-79.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REDE SOCIAL. PERFIL HACKEADO. DEMORA NA RECUPERAÇÃO DO ACESSO. MULTA E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. FIXAÇÃO NECESSÁRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES EM EVENTUAL DESCUMPRIMENTO A SER VERIFICADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-lo à obrigação de restabelecer a conta da autora no Instagram, sob pena de multa, além de reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Em seu recurso, alega que a obrigação de fazer já foi restabelecida, razão pela qual a condenação e a aplicação de multa foi indevida. Acrescenta que os fatos não geraram danos morais indenizáveis. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58738108) e com preparo regular (ID 58738111 e 58738112). Contrarrazões apresentadas (ID 58738124).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. Resta incontroverso nos autos que a conta da autora foi hackeada, o que caracteriza o vício de segurança no serviço do recorrente. Dessa forma, correta a sentença que determinou o restabelecimento da conta, sob pena de multa e, se necessário, conversão em perdas e danos. Além disso, a verificação do devido cumprimento da obrigação de fazer será feita no momento processual de eventual cumprimento de sentença, em que somente haverá aplicação das penalidades no caso de descumprimento.
7. No que concerne ao dano moral, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso concreto, a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, já que além da perda do acesso ao seu perfil e a demora na recuperação, há o medo constante da exposição das fotos publicadas e potencial aplicação de golpes financeiros a terceiros (amigos/familiares).
8. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, como punição para o agente causador do dano e como prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
9. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Em observação às diretrizes elencadas, entende-se o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) suficiente para compensar os danos sofridos pela parte recorrida com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.